Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710599-62.2022.8.07.0018 RECORRENTES: NEUSA MARIA BATISTA E OUTRAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES RETROATIVOS. PRELIMINARES. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. ART. 76, CPC. RECURSOS DA TERCEIRA, QUARTA, SEXTA, SÉTIMA AUTORAS NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DAS DEMAIS AUTORAS PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme estabelece o art. 76 do Código de Processo Civil, verificada a irregularidade na representação processual da parte, necessário conceder prazo para a regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. 1.1. Descumprida a determinação de regularização da representação na fase recursal, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente. Recursos da terceira, quarta, sexta e sétima autoras não conhecidos. 2. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida. Recurso das demais autoras parcialmente conhecido. 3. O Juízo de origem indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo em vista que as autoras não cumpriram integralmente a determinação de emenda à inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em decisão surpresa. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. O Juiz deve prestigiar os princípios da cooperação da primazia da solução do mérito. No entanto, isso não significa que o processo deve se prolongar indefinidamente até que a parte autora tenha tempo hábil para juntar os documentos necessários e indispensáveis à propositura da ação. 5. O Código de Processo Civil permite a prorrogação do prazo para juntada das procurações para praticar ato considerado urgente. Art. 104, §1o, CPC. 6. No caso, além da ausência de qualquer justificativa a amparar o pleito de prorrogação, não houve de indicação da urgência, sendo certo que o descumprimento da ordem de emenda denota descaso com regular prosseguimento do processo. 7. Tendo o réu apelado apresentado contrarrazões, necessária a fixação de honorários. Precedentes. 8. Preliminar de vício de representação suscitada de ofício. Recursos da terceira, quarta, sexta e sétima autoras não conhecidos. 9. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. Recurso das demais autoras conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o acórdão proferido no REsp 1.301.935/DF não compromete a regular tramitação do presente feito, porque a decisão proferida naqueles autos de execução coletiva não transitou em julgado, não vinculando esta demanda, em razão da possibilidade de os insurgentes optarem pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva, não havendo, portanto, falar-se em ocorrência de prescrição executória; b) artigo 313, inciso VI, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sustentando que a matéria debatida no REsp 1.301.935/DF possui questão de prejudicialidade em relação ao tema tratado nestes autos, pois ainda não transitou em julgado, remanescendo a possibilidade de prevalência das teses de interrupção do prazo prescricional ou da aplicabilidade do Tema 880/STJ; c) artigo 927, inciso III, da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que deve ser aplicado ao caso a tese fixada no Tema 880/STJ com a respectiva modulação de efeitos. Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL requer a fixação de honorários recursais (ID 48166202). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 313, inciso VI, alínea “a”, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à mencionada ofensa ao artigo 927, inciso III, da Lei Adjetiva Civil, não cabe dar seguimento ao apelo, pois verifica-se que a matéria analisada pela Corte Superior referente ao Tema 880/STJ é inaplicável à presente demanda, em virtude de não haver similitude fática entre os casos. Em relação ao pedido do recorrido de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020